Tribunal: TJDFT
Processo: 0706788-53.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PERCENTUAL DE ALIMENTOS FIXADO EM 20% DO SALÁRIO-MÍNIMO. PLEITO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo alimentante contra sentença que fixou alimentos no valor de 20% (vinte por cento) sobre o salário-mínimo. O réu requer a redução do encargo para o patamar de 14% (quatorze por cento), por considerar que os alimentos foram fixados em valor excessivo, com capacidade de gerar prejuízos apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar o cabimento do pedido de justiça gratuita; (ii) examinar se o percentual fixado a título de alimentos é proporcional às necessidades da alimentanda e às possibilidades do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Uma vez que o apelante já é beneficiário da justiça gratuita, constata-se a ausência de interesse recursal no que tange ao pedido de concessão da gratuidade formulado em sede de recurso, implicando o não conhecimento do apelo quanto ao ponto.
4. Os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades da parte alimentanda e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.
5. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, de modo que, de acordo com o princípio da paternidade responsável, previsto no artigo 226, §7o, da Constituição Federal, não se admite que seja transferido aos filhos o sacrifício de arcar com os prejuízos advindos de alimentos fixados em patamar reduzido.
6. Constatado que o Juízo de primeiro grau realizou o adequado cotejo dos fatos alegados com o acervo probatório produzido pelas partes litigantes, tendo fixado os alimentos em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades da alimentanda, não há razão para que seja alterado o valor fixado em sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Honorários recursais majorados. Suspensão da exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. A obrigação alimentar deve ser fixada considerando as necessidades da alimentanda e as possibilidades do alimentante, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. A obrigação de prestar alimentos deve ser compartilhada de forma solidária entre ambos os genitores, na medida de suas possibilidades contributivas.
3. Presume-se a necessidade de alimentos do filho menor, sendo vedada a fixação em patamar que comprometa sua dignidade ou transfira o ônus de subsistência integralmente ao outro genitor.